Tribunal: STJ
Processo: 0854439-46.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886096 - MS
(2025/0094053-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE
: BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AURELIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO - GO058268
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AGRAVADO
: KELLY ARRUDA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLERONIO NOBREGA SILVA - MS021670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54038364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bd364a99-11bf-4e8f-84cb-b92347a4e3dd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bd364a99-11bf-4e8f-84cb-b92347a4e3dd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886096 - MS (2025
/0094053-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE
: BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AURELIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO - GO058268
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AGRAVADO
: KELLY ARRUDA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLERONIO NOBREGA SILVA - MS021670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53236681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:01
Código de Controle do Documento: 4e4f90ce-c183-41b3-94eb-a3cae75ed6ae

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 361-362).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 378-380).
Em suas razões (fls. 384-394), a parte agravante alega que impugnou os
fundamentos da decisão de admissibilidade do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 398).
É o relatório.
VOTO

Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 292):
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA
BRDU – AFASTADA – RESCISÃO PELO COMPRADOR – DIREITO À
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO
PELO VENDEDOR. DO PERCENTUAL DE 10% A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
DE DESPESAS GERAIS – TAXA DE FRUIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA –
IMÓVEL NÃO EDIFICADO – DESPESAS COM IPTU – RESPONSABILIDADE
PELO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O COMPRADOR ATÉ A DATA DA
RESCISÃO DO CONTRATO –
(LEI DO DISTRATO) –
LEI N. 13.786/2018
RESTITUIÇÃO DE FORMA PARCELADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 307-317), fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos arts. 2o, 3o, § 2o, 7o, parágrafo único,
25, § 1o, 28, § 2o, e 34 do CDC. Sustentou, em síntese, que a parte BRDU URBANISMO
S.A. seria parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda.
O recurso especial não foi admitido em virtude da incidência da
(fls. 335-338).
Súmula n. 7/STJ
No agravo (fls. 340-346), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 350-353).
Examino as alegações.
Documento eletrônico VDA53236681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:01
Código de Controle do Documento: 4e4f90ce-c183-41b3-94eb-a3cae75ed6ae

No que diz respeito à legitimidade das partes, a Corte local assim se
manifestou (fl. 295):
Da ilegitimidade passiva.
Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva formulada, porquanto a
Apelante integra o contrato na condição de interveniente anuente, conforme
contrato de fls.17/19.
Desse modo, resta claro se tratar de um grupo econômico cujas atividades e
comando são coordenandos, aplicando neste caso, o Código de Defesa do
Consumidor, devendo as empresas permanecerem no polo passivo da
presente ação.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à legitimidade passiva ad causam
das partes recorrentes, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-
probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte (fls. 361-362) e, em novo exame, CONHEÇO do
agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:01
Código de Controle do Documento: 4e4f90ce-c183-41b3-94eb-a3cae75ed6ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.886.096 / MS
Número Registro: 2025/0094053-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08544394620228120001
0854439462022812000150001
8544394620228120001
854439462022812000150001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE : BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CARLOS AURELIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO - GO058268
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AGRAVADO
: KELLY ARRUDA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLERONIO NOBREGA SILVA - MS021670
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE : BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AURELIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO - GO058268
Documento eletrônico VDA54011990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:05
Código de Controle do Documento: 2a2acf41-3b0d-4360-a12f-aed8300c4a50

CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AGRAVADO
: KELLY ARRUDA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLERONIO NOBREGA SILVA - MS021670
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:05
Código de Controle do Documento: 2a2acf41-3b0d-4360-a12f-aed8300c4a50